Tribunal: STF
Processo: ARE 1143352
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330, 331 E 332 DO RISTF. COTEJO ANALÍTICO. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. PENSÃO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. FIXAÇÃO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 7º, IV, DA LEI MAIOR. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO E DE AMBAS AS TURMAS FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO RISTF.
    Vistos etc.
    Contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, da minha lavra, mediante o qual foi negado provimento ao seu agravo regimental em recurso extraordinário, maneja embargos de divergência a VIPLAN Viação Planalto Limitada.
    A Primeira Turma, em sede agravo regimental, confirmou a decisão monocrática desta relatora que negou seguimento ao apelo forte no entendimento de que incabível agravo de instrumento ou reclamação de decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral e, no mérito, ausente divergência entra a jurisprudência desta Suprema Corte e a conclusão da Corte de origem. O Acórdão ora embargado está assim ementado:
    “DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV E XXXVI, 7º, XXVI, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que, contra decisão que, na origem, aplica precedentes da repercussão geral, admissível apenas agravo regimental no âmbito do próprio Tribunal a quo. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
    A embargante alega que o decisum embargado diverge de julgamento proferido pelo Plenário desta Suprema Corte no RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 08.8.2008, e na ADI 4.726, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 04.3.2015, bem como no ARE 457.686-AgR, Rel. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 25.3.2011.
    É o relatório.
    Decido.
    Apesar da representação processual regular e da tempestividade do recurso, não se fazem presentes na espécie os pressupostos de admissibilidade recursal.
    Desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário (art. 1.043, I e III, do CPC/2015).
    O embargante, contudo, não logrou demonstrar o dissenso pretoriano exigido pelos arts. 1.043 do CPC/1973 e 330 do RISTF, na medida em que apenas transcreveu ementas dos julgado que supostamente revelariam a divergência, sem demonstrar com o texto integral da decisão, ou reportando-se ao seu conteúdo, a efetiva existência de conflito de teses. Nesse contexto, não se mostram cabíveis os presentes embargos de divergência, nos termos do art. 1.043, I e III, do CPC/2015, dos arts. 330, 331 e 332 do RISTF e da pacífica jurisprudência desta Suprema. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Ausência de confronto analítico. A transcrição de ementas de acórdão de outras Cortes não viabiliza conhecimento da divergência. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 949276 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10.11.2017).
    Por seu turno, os paradigmas do Plenário indicados – RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 08.8.2008, e ADI 4.726, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 04.3.2015, – sequer versam sobre hipótese análoga, bem como não enunciam tese contrária sobre a questão controvertida no presente recurso, qual seja, a fixação de pensão decorrente de ato ilícito em múltiplos do salário mínimo.
    Com efeito, o RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 08.8.2008, trata da recepção do art. 3º, § 1º, da Lei Complementar Paulista nº 432/1985, que vinculava o adicional de insalubridade ao salário mínimo, pela constituição de 1988.
    Já na ADI 4.726, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 04.3.2015, trata da constitucionalidade da Lei Estadual nº 1.598/2011, que instituiu o programa “Renda para Viver Melhor” no âmbito da administração direta do executivo estadual, prevendo o pagamento de metade do valor de um salário mínimo às famílias que se encontrarem em situação de pobreza e extrema pobreza.
    Consoante exposto, nenhum dos paradigmas versa sobre fixação ou correção do valor de pensão decorrente de ato ilícito.
    Com efeito, a divergência apta a ensejar o conhecimento dos embargos há de ser específica, revelando a existência de teses diversas na interpretação do direito em face das mesmas premissas fáticas, o que não foi feito. Colho precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DA DIVERGÊNCIA APONTADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Os acórdãos indicados como paradigmas, via transcrição apenas das respectivas ementas, não se mostram hábeis a demonstrar o conflito de teses a que adstrito o conhecimento dos embargos de divergência, recurso sabidamente de fundamentação vinculada. Ao contrário, pertinem aos temas de fundo do recurso extraordinário, cujo trânsito o agravo de instrumento a que negado seguimento perseguia, e não a seus pressupostos de admissibilidade, objeto da decisão embargada. Precedentes. Agravo regimental a que se nega seguimento. Mantida a decisão agravada” (AI 793320 AgR-EDv-AgR, da minha lavra, Tribunal Pleno, DJe 28.6.2012).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS ACÓRDÃOS PARADIGMAS. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 1. Conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem, reiteradamente, negando a repercussão geral de controvérsias relativas à cobrança de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador, quando pendente discussão acerca da natureza jurídica das verbas. 2. O acórdão do tribunal de origem não solucionou a controvérsia com base no alcance da expressão folha de salários: apenas decidiu pela incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de férias usufruídas, sob o fundamento de que tal rubrica teria natureza salarial. 3. A questão discutida no RE 593.068-RG refere-se exclusivamente ao regime próprio dos servidores públicos, não se fundamentando de forma alguma na natureza jurídica das parcelas, mas, tão só, na necessária correlação entre a base de cálculo da contribuição e o valor do benefício a ser auferido oportunamente. 4. A embargante não teve êxito em demonstrar a existência de identidade ou de similitude entre os temas discutidos no agravo interno e os fundamentos dos recursos paradigmas apontados como divergentes, tal como previsto no art. 331 do RI/STF. 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão” (RE 964626 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 23.5.2019).
    Noutro giro, o acórdão embargado reflete posicionamento firmado por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a utilização do salário mínimo como base de cálculo e atualização de pensão em ação de indenização por ato ilícito não ofende o art. 7º, IV, da Lei Maior. Nesse compasso, não há falar em divergência, à luz dos precedentes cujas ementas transcrevo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO E INDEXAÇÃO DA PENSÃO MENSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 927235 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 29.3.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 22.4.2016 PUBLIC 25.4.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PENSÃO MENSAL. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 639.228-RG, Rel. Min. Presidente, assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos em que o juiz indefere pedido de produção de provas no âmbito de processo judicial, por concluir que a matéria se restringe a tema infraconstitucional. 2. A jurisprudência do STF permite a utilização do salário mínimo como base de cálculo e atualização de pensão em ação de indenização por ato ilícito. Precedentes. 3. O acórdão do Tribunal de origem está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 805038 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 17.11.2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 16.12.2015 PUBLIC 17.12.2015).
    Acresço que o Plenário desta Suprema Corte fixou tese de repercussão geral no sentido de que “A utilização do salário mínimo como base de cálculo do valor de pensão alimentícia não viola a Constituição Federal” (Tese nº 821). O acórdão está assim ementado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 7º, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA” (ARE 842157 RG, Relator(a): Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 04.6.2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-163 DIVULG 19.8.2015 PUBLIC 20.8.2015).
    Firmada a jurisprudência do Plenário e de ambas as Turmas desta Suprema Corte no sentido da decisão embargada, mostram-se incabíveis os embargos, conforme art. 332 do RISTF. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. PRECEDENTES. ART. 332 DO RISTF. NÃO CABIMENTO. 1. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas ou do Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 969196 AgR-ED-EDv-AgR, da minha lavra, Pleno, DJe 11.3.2019).
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada” (ARE 914715 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 01.02.2019).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 594380 AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 07.12.2018).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSENSO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO EMBARGADA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA CORTE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é dever da parte embargante a demonstração explícita do conflito entre a decisão embargada e o paradigma apontado como divergente (AI 388.823-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. O art. 332 do RISTF dispõe serem incabíveis os embargos divergentes se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. No caso de que se trata, a jurisprudência desta Corte está alinhada com o acórdão ora embargado. 3. Agravo interno a que se nega provimento, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem, independentemente de publicação do acórdão” (RE 922472 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 13.8.2018).
    Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora